Tribunal: TJPA
Processo: 0803150-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803150-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO COSTA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCES
SO Nº: 0803150-91.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ANANINDEUA/PA

IMPETRANTE: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES (OAB/PA Nº 12.401)

PACIENTE: THIAGO COSTA CORRÊA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO
157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR
AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1. Denota-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente
, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública,
consubstanciada no modo de proceder e na periculosidade real do paciente, revelando sua e
xtrema audácia.

2. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando
o
magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, já tendo, inclusive, encerrado a instrução, aguardando, apenas, a apresentação de alegações finais pela defesa do coacto.

2.1. Destaco, ainda, que a situação emergencial vivenciada com a pandemia da COVID-19, atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo, neste contexto, justificar a revogação do decreto constritivo sob a alegação genérica de excesso de prazo para formação da culpa, sobretudo considerando inexistir serôdia injustificada do Juízo tido coator.

3.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Alexandre Augusto de Pinho Pires, em favor de Thiago Costa Corrêa, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante em 22/11/2019, convertido em preventiva, pela prática, em tese, do delito de roubo, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento em 12/03/2020, contudo, não foi reavaliada a necessidade da custódia cautelar durante o ato, embora entenda não estarem mais presentes os motivos que a ensejaram.

Nessa linha, sustenta o impetrante que:

“diante da inércia da defesa, do silêncio do MPE, e omissão do juízo em relação a reanálise da necessidade de manutenção da preventiva, foi dado vistas as partes para apresentação de alegações finais, estando os autos neste momento tramitado para o MP desde o dia 17.03.2020, conforme andamento processual em anexo.

Contudo, em que pese a Portaria Conjunta 05/2020, de 23.03.2020, que estabeleceu trabalho remoto em processos de tramitação prioritária, como de réu preso, percebe que os autos em figura como réu o ora paciente está parado, sem a menor previsão de andamento, havendo claro constrangimento diante da prisão que se torna ilegal.

Data máxima Vênia, Nobre Julgador, o ora paciente não pode sofrer o prejuízo não causado por ele, fato este que sem dúvida alguma irá estender mais ainda a sua custódia preventiva, que já carece dos requisitos autorizadores da prisão preventiva balizados pelo artigo 312 do CPP, e agora extrapola o prazo para o fim da ação penal”.

Por esses motivos, postula a concessão liminar da ordem para revogar o decreto constritivo, com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto e, ao final, a ratificação da medida.

Juntou documentos.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade apontada como coatora e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

Informações prestadas (PJe - ID nº 2.958.855).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Assento, de pronto, não constatar qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, tendo as diretivas atacadas demonstrado, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da custódia cautelar do coacto.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e do decisum que indeferiu sua revogação:

“Após compulsar os autos, o Ministério Público se manifestou nos seguintes termos: "mm. Juíza, o Ministério Público vislumbra nos presentes autos que o fato praticado e de natureza grave, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com o uso de arma branca, o que denota a periculosidade dos agentes que para a pratica da conduta delituosa infligiram medo as vitimas e perigo a integridade física e vida das mesmas, de modo que por isso o Ministério Público entende que soltos representam, por hora, risco a garantia da ordem pública e assim sendo se manifesta pela homologação da prisão em flagrante delito e conversão em prisão preventiva de ambos os custodiados, THIAGO COSTA CORREA E DAVID DE OLIVEIRA PANTOJA, qualificados nos autos". A Defesa, por sua vez, requereu: "mm juízo a Defensoria Pública por este signatário não tem nada a opor quanto a homologação do flagrante, entretanto, Exa., vem requerer a liberdade provisória dos flagranteados com aplicação de medida cautelar diversa da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico. Pede deferimento." O JUÍZO DECIDIU: Constato que foram observadas todas as formalidades legais, a que alude o Artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal. Foram preenchidos os requisitos de lei. Ante o exposto HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, eis que revestido das formalidades legais. DA NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. Dispõe a Constituição Federal, que "ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 50, LXVI). Somente havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do réu, o que se verifica neste caso, em que, analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da prisão do acusado réus, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública. Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo que consta dos autos. Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada a bem da garantia da ordem pública, entendo necessária a constrição de sua liberdade, vez que, apesar de não possuirem antecedentes criminais, envolveram-se em delito grave e não possuem endereço nem identificação comprovados nos autos. Ademais, a liberdade prematura do agente causaria descrédito ã sociedade, bem como a sensação de impunidade aos próprios autuados, aumentando consideravelmente a possibilidade de reiteração da prática delitiva. (...) Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISAO PREVENTIVA, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal”. (grifei).

........................................................................................................

“De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Prisão provisória de natureza eminentemente cautelar, a preventiva só deve ser adotada quando se mostrar extremamente necessária e satisfeitos os pressupostos do Fumus comissi delicti e Periculum libertati, que no caso em comento foram observados.

Em que pese o alegado pela defesa, verifico que não há fatos novos que ensejem a modificação da decisão já proferida à fl. 44 do Auto de Prisão em Flagrante.

Pelo exposto, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal pátrio, como garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por THIAGO COSTA CORREA, por concluir que subsistem os motivos que autorizaram o decreto cautelar”.
(grifei)
.

A simples leitura das decisões reproduzidas demonstra a imprescindibilidade na manutenção da constrição cautelar do paciente,
sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, diante do modo de
proceder do ilícito perpetrado, revelador da extrema audácia e periculosidade real do paciente, porquanto, o coacto, agindo em concurso de pessoas com outros 02 indivíduos e mediante grave ameaça com o uso de arma branca, abordou funcionários da empresa Cerpa, que se encontravam, em plena via pública, realizando a entrega de mercadorias num depósito, infligindo medo às vítimas e perigo à vida e a integridade das mesmas, além de subtrair bens pertencentes à mencionada empresa e de seus funcionários.

Registra-se, por oportuno, que
“não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes - mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado na sua execução”
(STJ - HC: 314917 SP 2015/0015718-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 16/04/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/05/2015).

Logo, diante do quadro fático-probatório relatado, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe, revelando-se descabida sua substituição por medidas alternativas, à evidência, ineficazes no caso concreto.

De outra banda, no que diz respeito ao argumento de excesso de prazo para formação da culpa, após exame detido dos autos, é forçosa a conclusão de que a ordem também não comporta concessão, uma vez que, ao lado dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados com base nas particularidades do caso concreto, o feito tramita regularmente, tendo o juízo tido coator informado que a instrução processual foi encerrada em 12/03/2020, aguardando, apenas, alegações finais das partes.

Nessa linha, em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual – Libra, deste e. Tribunal, verifiquei que, na ata da audiência de instrução e julgamento constou que
“as partes não requereram diligências, requerendo prazo para apresentar memoriais finais”
, assim em 17/04/2020, o Ministério Público apresentou seus memoriais, tendo sido, na mesma data, expedido ato ordinatório intimando a defesa do paciente para apresentar suas alegações finais, sendo estas protocolizadas em 04/05/2020.

Assim, é possível aferir que, o feito tramita dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo considerando que o juízo a quo vem tomando todas as devidas providências, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte, mormente porque a situação excepcional e emergencial vivenciada na atualidade, atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo ser imputada a responsabilidade ao juízo processante em eventual mora do
Parquet
em apresentar seus memoriais, que repito, já constam nos autos originários, tampouco servir de argumento válido e capaz para justificar a revogação do decreto constritivo, como pretendido.

Por todo o exposto, na linha do parecer do
custos legis
, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 30/05/2020